Tribunal: TJMT
Processo: 1013631-79.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013631-79.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), CLAUDINEI VILELA DA SILVA - CPF: 971.810.051-20 (AGRAVADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR – CRÉDITO CONCURSAL – FATO GERADOR OCORRIDO ANTES DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE SOERGUIMENTO - HABILITAÇÃO SUJEITA AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Alinhando-se ao entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, o crédito em questão deve se submeter ao plano de recuperação judicial, tendo em conta que o marco estabelecido para sua inclusão no processo recuperacional é a data do evento danoso e não o do trânsito em julgado da sentença que o reconheceu.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
OI S.A.
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 0005133-35.2013.811.0018, manejado por
CLAUDINEI VILELA DA SILVA
, rejeitou a respectiva impugnação.

Para tanto, a agravante alega que informou o Juízo acerca da aprovação do plano de recuperação judicial e, também, da novação do crédito executado, o qual deverá ser submetido ao concurso de credores.

Salienta que o fato gerador do crédito executado se deu em novembro de 2013, ou seja, antes do processamento de recuperação judicial, razão pela qual deve ser suspensa qualquer medida expropriatória concernente ao cumprimento de sentença, já que se trata de crédito concursal, que deve ser habilitado no quadro geral de credores da recuperação judicial do grupo agravante.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 96992497).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso à id. 97596950.

Parecer do D. Procurador de Justiça manifestando ausência de interesse no feito à id. 102108484.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Insurge-se o agravante contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante.

A agravante alega que se encontra em recuperação judicial e que foi aprovada, em assembleia geral, a novação dos créditos e sua sujeição ao plano de recuperação homologado.

Alega que o crédito do exequente é oriundo de fato gerador ocorrido em momento anterior ao pedido de soerguimento e, portanto, deve se sujeitar ao plano de recuperação judicial da sociedade devedora.

Pois bem.

O ponto nuclear da presente celeuma consiste em averiguar o momento da constituição do crédito do agravado/exequente.

De acordo com a dicção do artigo 49 da Lei de no 11.101/2005, estarão sujeitos à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos,
in verbis
:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

Nesse contexto, cumpre salientar que a recuperação da empresa agravante foi requerida em 20.06.2016, com a homologação do plano em 08.01.2018, tendo sido seu processamento deferido nos autos de no 0203711-65.2016.8.19.0001, pelo Juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.

Na hipótese em apreço e, alinhando-se ao entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, o crédito em questão deve se submeter ao plano de recuperação judicial, tendo em conta que o marco estabelecido para sua inclusão no processo recuperacional é a data do evento danoso, que ocorreu no ano de 2013, e não do trânsito em julgado da sentença que o reconheceu.

Nesse sentido, o aresto do Superior Tribunal de Justiça, que no REsp n. 1842911, Tema 1051, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento acerca da definição do crédito como concursal ou extraconcursal:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ação de obrigação de fazer, cumulada com reparação de danos e devolução dos valores pagos indevidamente. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.
6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
. 7. Recurso especial provido. (REsp 1842911/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020)

Ainda, veja-se o fragmento do acórdão lançado no referido REsp 1842911/RS, julgado em 09/12/2020:

Retomando o caso concreto, percebe-se o equívoco do Tribunal estadual ao considerar o crédito como extraconcursal tomando em conta a data em se tornou líquido.

Na hipótese dos autos, o fato gerador do direito à indenização é a suspensão injustificada dos serviços de telefonia. Segundo se depreende da petição inicial, os serviços foram interrompidos em janeiro de 2014 e, diante da inércia da recorrente em resolver a questão, foi interposta a presente ação em fevereiro do mesmo ano.

Assim, o fato gerador (suspensão injustificada do serviço) ocorreu antes de 20.6.2016, data do pedido de recuperação judicial, estando o crédito, portanto, submetido aos efeitos da recuperação judicial.

Logo, repisa-se que, ao passo que a constituição do crédito, ou seja, o fato gerador do ilícito ocorreu anos antes do processamento da recuperação judicial, deve aquele se submeter ao processo de recuperação judicial com a devida habilitação, pois reconhecido como crédito concursal.

Por sua vez, quanto ao valor a ser habilitado na recuperação, propriamente, se em excesso, sob a ótica apresentada neste recurso, é matéria que demanda exame pelo Juízo na origem, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base e considerar o crédito da execução, na origem, de natureza concursal, o qual deverá ser habilitado no processo de recuperação judicial da empresa agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021